Tribunal: STF
Processo: RE 93290
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-28
Data de publicação: 1981-08-28

Ementa:
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE FISCAL DO IMPOSTO DE CONSUMO OU DO
IMPOSTO ADUANEIRO.
PRAZO DE VALIDADE PRORROGADO ATÉ A NOMEAÇÃO DO ÚLTIMO CANDIDATO (LEI
N. 4.863, DE 29.11.65, ART. 41).
REGRA QUE PERDEU O VIGOR, COM O ADVENTO DA LEI 5.987/73, ART. 3., E,
POSTERIORMENTE, PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8/77.
A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8/77, FIXOU EM QUATRO ANOS O PRAZO DE
VALIDADE DOS CONCURSOS (ART. 97, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).
TRATA-SE DE REGRA IMPERATIVA, QUE INCIDE IMEDIATAMENTE POR FORÇA DE
SUA NATUREZA CONSTITUCIONAL.
INOCORRENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO CONTRA A CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES: MS 20.157, PLENO, RTJ 95/51.
RE NÃO CONHECIDO.